Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-75.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-75.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: IRACI SOUSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelada.

2. Serviços devidamente contratados pela parte autora a quando da abertura de conta corrente.

3. Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

4. Quanto aos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

5. Recurso conhecido

e

provido, para reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda.

Em razão do Julgamento que ora se faz, com a reforma integral da sentença, e improcedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora, ora apelada a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, tornando, entretanto, suspensa sua exigibilidade em razão da requerente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
BANCO BRADESCO S/A
e ora apelada
IRACI SOUSA PEREIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

IARACI SOUSA PEREIRA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar a inexigibilidade da cobrança da denominada Tarifa Bancária Cesta Bradesco Expresso da conta benefício da autora, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, bem como a restituir em dobro todos os valores indevidamente descontados da conta, com a devida atualização, e ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo como ora apelada
IRACI SOUSA PEREIRA.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, objetivando
a condenação da empresa requerida na obrigação de transformar sua conta corrente em conta salário, restituindo valores cobrados indevidamente em dobro, e a pagar justa indenização pecuniária com vistas a compensar o dano moral que afirma ter sofrido.

Aduziu, em síntese, que a Instituição Bancária requerida, no ato de abertura de conta, não informou da possibilidade de a autora receber seu benefício em conta sem a incidência de qualquer cobrança (conta benefício).

Requereu, portanto, a declaração de inexistência da obrigação, a devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 7562489), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BANCO BRADESCO S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 7562492) alegando que não há qualquer abusividade no contrato ou vício que justifique o pleito pretendido pela autora, ora apelada.

Sustenta que no momento da contratação, a parte recorrida anuiu às cláusulas inseridas no negócio firmado e tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais, especialmente às referentes aos juros e demais encargos, ocasião em que não se insurgiu contra nenhuma delas.

Salienta que pleitear a revisão do título após ter feito uso do crédito concedido, além de ferir a boa-fé contratual disposta no artigo 422 do Código Civil, equivale a alegar sua torpeza em benefício próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Aduz também que não há de se falar em repetição de indébito ou compensação à recorrida, visto que todas as quantias cobradas pelo recorrente foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica, sendo certo que a parte recorrida anuiu com as condições contratuais, ou seja, de forma alguma houve pagamento excessivo.

Ressalta ainda ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais, afirmando que os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido.

Alega, por fim, caso assim não se entenda pela inexistência de dano moral, a necessidade de redução do quantum arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pela redução dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 7562499), a recorrida refuta todos os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 8440944).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ausente matéria preliminar, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelada, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, observa-se que
a
conta
do requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

Somado a isso, observa-se que a recorrida, de fato, aderiu ao pacote de tarifas (ID 7562477), existindo movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento do seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratados, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o
direito a informação insculpido no CDC não traz a obrigação de o banco requerido informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela requerente, ora apelada, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Quanto aos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, não merece razão a autora, visto que a mesma não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Desta forma, os documentos juntados aos autos pela autora, ora recorrida, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença ora recorrida ser totalmente reformada, a fim de julgar a demanda improcedente.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda.

Em razão do Julgamento que ora se faz, com a reforma integral da sentença, e improcedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora, ora apelada a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, tornando, entretanto, suspensa sua exigibilidade em razão da requerente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, 06/04/2022